Tribunal: STF
Processo: RE 1487261
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MPF EM NOME PRÓPRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL INCABÍVEL.



    1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC/2015), por reconhecer a ilegitimidade do Município de Jardim de Piranhas/RN para promover execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública 1999.61.00.05061. Honorários fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    2. Em seu recurso, o Ente Municipal alega, em síntese, que os Municípios, como destinatários das verbas de complementação do FUNDEF que deveriam ter sido pagas pela União, são legitimados para perseguir tal direito, que é perfeitamente individualizável quanto ao prejuízo sofrido por cada um desses entes.



    3. A União, por sua vez, apela aduzindo, em síntese, que o proveito econômico pretendido pelo Município é o mesmo valor atribuído à causa (R$ 6.981.993,76), de modo que se impõe a fixação dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, caput, § 3º, incisos II, do CPC.



    4. No caso dos autos, a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo MPF que, em nome próprio requereu que a União efetuasse o repasse dos valores relativos a VMAA para o FUNDEF, não sendo o Município nem parte, nem substituído na Ação Civil Pública, de modo que não tem legitimidade para propor execução de sentença. (Precedente: TRF5, 2ª Turma, AC - 08075606820184058304, rel. Des. Federal Frederico Dantas (convocado), Julgamento: 31/10/2019).



    5. No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, verifica-se que cabe ao intérprete, em respeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da igualdade e da vedação ao enriquecimento sem causa, e até mesmo por uma questão de justiça, extrair do sistema a norma ou interpretação que assegure, a um só tempo: a) ao advogado do vencedor, o direito ao pagamento de honorários em patamar compatível com a atividade desenvolvida no processo; b) ao vencido, a não obrigação de arcar com o pagamento de verba honorária manifestamente desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado da parte adversa.



    6. Nesses casos, portanto, deve ser utilizado o mesmo critério que resguarda o direito à obtenção doshonorários por apreciação equitativa em causas que apresentem valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou for muito baixo o valor da causa (parágrafo 8º do art. 85).



    7. Assim, entende-se correta a sentença ao fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §2º e § 8º c/c art. 8º, do CPC/2015.



    8. Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor aplicado na sentença para os honorários advocatícios em desfavor dos recorrentes, nos termos do art. 85, §11, do CPC15.



    9. Apelações improvidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127; e 129, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente